Tribunal: TJSP
Processo: 2110329-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação rejeitada – Inconformismo do executado – Alegação de impenhorabilidade de motocicleta, ao fundamento de ser utilizada como instrumento de trabalho - Ausência de efetiva comprovação de qualquer vínculo ou habitualidade na prestação de serviços como "motoboy", mediante a utilização do veículo – Hipótese de não incidência da regra

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação rejeitada – Inconformismo do executado – Alegação de impenhorabilidade de motocicleta, ao fundamento de ser utilizada como instrumento de trabalho - Ausência de efetiva comprovação de qualquer vínculo ou habitualidade na prestação de serviços como "motoboy", mediante a utilização do veículo – Hipótese de não incidência da regra constante do artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, no caso em exame, porquanto ausente elemento probatório quanto a imprescindibilidade do bem para o exercício de atividade profissional – Impenhorabilidade não reconhecida – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000614926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2110329-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante JONAS DE
CARVALHO CAMILO SILVA, é agravada MARIA NEUSA LOMBARDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2110329-50.2020.8.26.0000 -Voto no 2647
2
Agravo de Instrumento no 2110329-50.2020.8.26.0000
Agravante: JONAS DE CARVALHO CAMILO SILVA
Agravada: Maria Neusa Lombardi
Comarca de Origem: Bauru
Juiz da Vara de origem:Marcelo Andrade Moreira
Voto no 2647
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA – Impugnação rejeitada – Inconformismo do executado –
Alegação de impenhorabilidade de motocicleta, ao fundamento de ser
utilizada como instrumento de trabalho - Ausência de efetiva
comprovação de qualquer vínculo ou habitualidade na prestação de
serviços como “motoboy”, mediante a utilização do veículo – Hipótese de
não incidência da regra constante do artigo 833, inciso V, do Código de
Processo Civil, no caso em exame, porquanto ausente elemento
probatório quanto a imprescindibilidade do bem para o exercício de
atividade profissional – Impenhorabilidade não reconhecida – Decisão
mantida – Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jonas de Carvalho Camilo
Silva contra a decisão copiada de (fls. 40/41 dos autos de origem), proferida em ação de
despejo com pedido de tutela de urgência cumulado com cobrança de aluguéis, ora em fase
de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
Inconformado, recorre o executado sustentando a impenhorabilidade do bem
constrito. Aduz que a manutenção da decisão acarretará em perda de sua fonte de renda,
pois a motocicleta é utilizada para o exercício de sua atividade profissional como
entregador/motoboy para realizar a entrega de marmitas, no restaurante Bom de Garfo, na
cidade de Bauru/SP e de encomendas através do aplicativo Box Delivery. Alega que não há
falar-se em carência de comprovação, pois com os documentos juntados demonstram que a
motocicleta é utilizada para sua atividade profissional e que devido ao alto número de
demandas trabalhistas as empresas não concedem declaração quanto ao trabalho realizado
de modo a evitar o reconhecimento de vínculo trabalhista. Pugna pelo reconhecimento da
impenhorabilidade do bem.
Recurso tempestivo, processado sem a concessão da tutela recursal (fls.
46/48).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2110329-50.2020.8.26.0000 -Voto no 2647
3
Dispensadas as informações, contraminuta não foi ofertada conforme
certificado à fl. 51.
É o relatório.
Cuida-se de ação de despejo por falta de pagamento, em fase de
cumprimento de sentença, na qual o executado apresentou impugnação à penhora realizada
sobre motocicleta de sua propriedade ao fundamento de ser impenhorável o referido bem,
nos termos artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil.
A exequente manifestou-se de forma contrária (93/94, dos autos
originários).
Com efeito, nos termos do artigo 833, inciso V, do Código de Processo
Civil, são impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os
instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do
executado.
Sendo assim, possível o reconhecimento da impenhorabilidade do veículo –
motocicleta - desde que comprovado, cabalmente, ser o bem utilizado como ferramenta de
trabalho.
No caso dos autos, não obstante o agravante tenha buscado provar que as
circunstâncias do bem se subsumem à hipótese de impenhorabilidade acima mencionada, a
prova documental é frágil nesse sentido.
Constata-se dos autos que houve a juntada apenas de páginas obtidas de
aplicativo "App Box Delivery" pela internet (fls 37/39, deste instrumento), as quais não
possuem conteúdo probatório capaz de substanciar suas alegações, tampouco a suposta
declaração de fl. 42, igualmente sem força probante, porquanto não amparada em qualquer
outro elemento de prova a ensejar o reconhecimento da alegada impenhorabilidade, por se
tratar de bem necessário ao exercício de sua profissão.
Sobre o tema em exame, confira-se a jurisprudência do C. S. Tribunal de
Justiça a seguir colacionada:
Trata-se de agravo apresentado por CARLOS ALBERTO PORCATI, contra a decisão que
não admitiu seu recurso especial. O apelo nobre, fundamentado no artigo 105, inciso III,
alínea "a", da CF/88, visa reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2110329-50.2020.8.26.0000 -Voto no 2647
4
ESTADO DE SÃO PAULO, assim resumido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ação de
execução de titulo extrajudicial penhora de bens móveis - possibilidade -
impenhorabilidade inocorrência - bens que são úteis, mas não essenciais à atividade
produtiva - ausência de indicação de outros meios para pagar o valor devido -
manutenção da decisão - recurso não provido. (fl. 603). O recorrente alega violação do
art. 833, V, do CPC, no que concerne à impenhorabilidade de bens (automóvel e
motocicleta) úteis e necessários ao exercício da profissão. É o relatório. Decido. No que
concerne ao recurso especial, na espécie, o Tribunal de origem se manifestou nos
seguintes termos: Ora, trata-se de pessoa jurídica devedora e quer ver aplicado o disposto
no art. 833, inciso V, do CPC, que é norma protetiva da pessoa natural, em princípio. A
aplicação em favor da pessoa jurídica pode ocorrer apenas quando se trata de pequena ou
microempresa, além de empresa individual. Entretanto, não há que se falar em
impenhorabilidade absoluta. [...] Não há que se falar que os bens penhorados são
necessários ao exercício da atividade, já que, como bem ressaltou o i. magistrado, a
atividade produtiva é a panificação, sendo que os veículos são apenas acessórios. Úteis à
atividade, mas não essenciais. (fls. 606/607). Assim, portanto, incide o óbice da Súmula n.
7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma
vez que a pretensão recursal demanda o reexame do acervo fático-probatório juntado aos
autos. Nesse sentido: "O recurso especial não será cabível quando a análise da pretensão
recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a modificação das
premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias na via eleita (Súmula n. 7/STJ)"
(AgRg no REsp n. 1.773.075/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de
7/3/2019). Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgRg no AgRg no AREsp n.
1.374.756/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 1o/3/2019; AgInt nos
EDcl no AREsp n. 1.356.000/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe de 6/3/2019; e REsp n. 1.764.793/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe de 8/3/2019. Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso
especial. Na espécie, tendo em vista o não conhecimento do recurso especial, resta
prejudicado o pedido de fls. 647/654. (Agr. REsp No 1.646.882 SP, rel. Min. João Otávio
de Noronha, 2020/0007631-2, DJE 11/03/2020)
Esta C. Câmara também já se pronunciou sobre a matéria:
LOCAÇÃO Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança julgada
procedente Fase de cumprimento de sentença Penhora de motocicleta Embargos do
devedor Impenhorabilidade fundada no artigo 649, inciso V, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2110329-50.2020.8.26.0000 -Voto no 2647
5
Civil Sentença de improcedência Apelo do embargante Ausência de comprovação de
que a motocicleta é utilizada no exercício da profissão Constrição mantida Apelação
desprovida (TJSP; Apelação Cível 0017816-89.2013.8.26.0664; Relator (a): Carlos
Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Votuporanga - 2a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 30/09/2015; Data de Registro:
01/10/2015)
Ademais, como leciona Cândido Rangel Dinamarco sobre o tema:
“O mais importante dos objetivos que levam o legislador a ditar a impenhorabilidade de
certos bens é a preservação do mínimo patrimonial indispensável à existência condigna do
obrigado, sem privá-lo de bens sem os quais sua vida se degradaria a níveis insuportáveis.
Não se trata de excluir da responsabilidade executiva os próprios direito da
personalidade, porque estes nada têm de patrimonial e, pó si próprios, não são suscetíveis
de qualquer constrição judicial executiva; são declarados impenhoráveis certos bens sem
os quais o obrigado não teria como satisfazer as necessidades vitais de habitação,
alimentação, saúde, educação, transporte e mesmo lazer, nos limites do razoável e
proporcional esses, sim, direitos de personalidade. A execução visa à satisfação de um
credor mas não pode ser levada ao extremo de arrasar a vida de um devedor” (Cândido
Rangel Dinamarco, in Instituições de Direito Processual Civil, v. IV, 3a ed. , Malheiros, p.
380).
Destarte, ante a ausência de comprovação quanto a imprescindibilidade do
bem para o exercício da atividade profissional do executado destinada à sua subsistência, o
não acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença era rigor, razão pela qual a r.
decisão agravada deve ser mantida, adotados os fundamentos.
Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional,
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a decisão da questão
posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator